Tribunal: TCU
Processo: 013.379/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2023-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), vinculada ao Ministério da Economia, relacionadas a possível prática de nepotismo; Considerando que a Representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que há indícios de veracidade na alegação de que a empresa terceirizada CTA admitiu em seu quadro de funcionários a Sra. Adriana Regina Bigena, cunhada do Gerente do Departamento Jurídico (Dejur) da Ceagesp à época, Sr. Christopher Rezende Guerra Aguiar, e casada com o Assistente Executivo, Sr. Paulo Rodrigo Rezende Guerra Aguiar, que à época também exercia suas funções na Ceagesp, o que poderia eventualmente contrariar o Decreto 7.203/2010 e o contrato firmado entre a Ceagesp e a CTA; Considerando que a situação evidenciada nos autos é de baixo risco e não se verifica necessidade de atuação direta do TCU, nos termos do art. 106, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014, conforme exame constante na instrução de Peça 40; Considerando as propostas constantes no pronunciamento de Peça 6, no sentido de comunicar os fatos à Ceagesp para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a CGU, e arquivar o processo, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que este Relator se manifesta de acordo com a instrução e pareceres da unidade técnica de Peças 40 a 42, cujos fundamentos incorpora às suas razões de decidir. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em considerar prejudicada a continuidade do exame da Representação por este Tribunal, diante do baixo riscoa, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto e da não necessidade de atuação direta deste Tribunal, bem como, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.379/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar os fatos à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia desta instrução e da deliberação a proferida; 1.7.2. informar ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.